Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-57.2022.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - MARCO INTERRUPTIVO - DATA DA PUBLICAÇÃO/LEITURA DA SENTENÇA - PROVIMENTO NEGADO.
- Considera-se como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a data da publicação/leitura da decisão, conforme inteligência do art. 125, §5º, II, do Código Penal Militar e do art. 443 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000053-57.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0002511-20.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/09/2022 Publicação: 30/09/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA PUBLICAÇÃO/LEITURA DA SENTENÇA – PROVIMENTO NEGADO. - Considera-se como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a data da publicação/leitura da decisão, conforme inteligência do art. 125, §5º, II, do Código Penal Militar e do art. 443 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado o Cb PM José Renato Bazelenitz Pinheiro, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao presente recurso de embargos infringentes e de nulidade, para manter o acórdão embargado em seus exatos termos. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, que deram provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, nos autos da Apelação Criminal n. 0002511-20.2018.9.13.0001, deu provimento ao recurso para acolher questão preliminar e declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de injúria, previsto no art. 216 do Código Penal Militar. Extrai-se dos autos que o embargado foi denunciado e condenado perante o Juízo da Primeira Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas pela prática do crime de injúria, sendo-lhe imposta a pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto e negado o benefício do sursis, em conformidade com o art. 84, inciso II, do mesmo diploma legal (evento 83 – SENT1 do Processo n. 0002511-20.2018.9.13.0001). A defesa do Cabo PM José Renato Bazelenitz Pinheiro interpôs recurso de apelação, tendo a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, por maioria de votos, dado provimento ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 recurso para acolher a primeira preliminar arguida e reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade (evento 19 - autos de 2ª Instância). Ficou relator para o acórdão o e. Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que fundamentou seu entendimento, in verbis: Com efeito, não se pode negar que a pena aplicada é de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, que a denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 2 dos autos de origem), e que a sentença prolatada teve sua audiência de leitura realizada no dia 27 de agosto de 2021 (Evento 81 dos autos de origem). Então, temos seguramente a seguinte situação: a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano e houve o transcurso de tempo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença de que somente o réu recorreu. Houve um excesso de apenas 7 (sete) dias, mas mesmo um ínfimo lapso não afasta os limites fixados para o reconhecimento da prescrição. Passo, agora, à análise das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 123 do Código Penal Militar, verbis: [...] Em relação à espécie de prescrição, apesar de a pena abstratamente estabelecida ser inferior a 1 (um) ano, o caso demonstra a hipótese da prescrição da ação penal, na forma prevista no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, que excetua o rol de hipóteses reguladas pelo máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime. Conforme o disposto no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”. Portanto, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, considerando que ao militar foi imposta uma pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, considerando que somente o militar recorreu da sentença, e considerando as disposições legais a respeito da matéria, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, tal como formulada nas razões do apelo, como pedido primeiro do militar apelante [...]. Vencido o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que passou pela preliminar, com base nos seguintes fundamentos: Em vista do entendimento retroapresentado, a condenação prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (órgão colegiado), em sessão pública, na presença das partes, atinge o fim da persecução penal, sendo estas, as partes presentes, consideradas como intimadas por esse ato processual. O acusado, finda a sessão de julgamento e apregoado seu resultado, tem ciência da condenação e da pena que lhe foi imposta. Essa decisão, após apregoado o resultado, diga-se, não é passível de alteração por parte de seus prolatores, salvo para correção de erro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 material ou em razão da oposição de eventuais embargos de declaração. Ressalte-se que, em se tratando de sentença penal condenatória, um dos efeitos da publicação é a interrupção da prescrição – instituto que tem a natureza jurídica de direito material, de acordo com a doutrina majoritária. [...] Lado outro, a audiência de leitura da sentença trata-se de ato processual que representa o termo inicial para o exercício do direito de recorrer. Vale dizer, a audiência de leitura da sentença é o marco temporal para fins recursais. Desta feita, considerando a hipótese concreta dos autos, na qual a denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 2 dos autos de origem) e houve a condenação do apelante à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, na sessão de julgamento realizada no dia 02 de junho 2021, que foi acompanhada pelo militar e seu defensor, conforme se verifica na ata de audiência constante no Evento 68 dos autos de origem, não houve o transcurso do prazo prescricional. Desta feita, o Ministério Público, através da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, opôs então o presente recurso de embargos infringentes com o objetivo de fazer prevalecer o voto vencido, apresentando suas razões nos seguintes termos: [...] Primeiramente, cabe ressaltar que, tendo os votos vencedores acolhido a tese preliminar de prescrição levantada pela defesa, a discrepância de entendimentos que se travou diz respeito, pelo menos até o momento, a matéria exclusivamente jurídica, limitando-se o objeto de inconformismo do Ministério Público de 2ª instância à extinção da punibilidade reconhecida em grau recursal, amparada na compreensão de que a interrupção do prazo prescricional ocorreu no dia da realização da audiência de leitura da sentença, qual seja, 27/08/2021. No entanto, ao contrário do que pretendeu a defesa (evento 97 - fls. 07 dos autos n. 0002511-20.2018.9.13.0001 de 1ª instância) e da simplória fundamentação apresentada no voto vencedor e condutor do acórdão embargado, não são nas datas da leitura da sentença ou da inserção desta no sistema Eproc que a prescrição é interrompida, mas sim na data da publicação da decisão condenatória prolatada por órgão colegiado da justiça castrense, o que se dá na própria sessão de julgamento, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a ser conferido nas seguintes ementas: • “Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3. Habeas corpus deferido.” - g.n. (STF - 1ª Turma - HC n. 103686, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. em 07/08/2012, pub. em 03/09/2012) “AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido.” (STF - Tribunal Pleno - AP n. 409 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, julg. em 19/09/2013, pub. em 28/10/2013) O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, sustentando, em relação às condenações proferidas em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, que o prazo prescricional será interrompido na data da prolação da sentença, por ser esta a ocasião em que o decreto condenatório se torna público, de acordo com o conteúdo da ementa a seguir transcrita: • “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SESSÃO EM QUE PROLATADA A CONDENAÇÃO. ACUSADO OU DEFENSOR. PRESENÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, que afirmou não estar a matéria trazida ao recurso especial devidamente prequestionada. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A tese de que a legislação penal militar deveria ser interpretada de forma restritiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco tema dos aclaratórios opostos pela defesa. Sendo assim, carece do necessário prequestionamento (Súmula 356/STF). 3. Em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença, por ser a ocasião em que se tornou de conhecimento público o decreto condenatório. O efeito interruptivo independe de estar o acusado ou seu defensor presente ao ato em que proferida a condenação, pois a publicidade exigida para que se configure o marco interruptivo não se confunde com o ato de intimação da sentença.” 4. Agravo regimental improvido.” - g.n. (STJ - 6ª Turma - AgRg no AREsp n. 279.083/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 18/03/2014, pub. em 07/04/2014) Portanto, de uma atenta análise dos mencionados julgados dos Tribunais Superiores, resta evidente que a justificativa para o reconhecimento do marco interruptivo da prescrição, como sendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 data da sessão de julgamento, pelo STF, e a data da prolação da sentença, pelo STJ, foi o momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, aquele em que, de fato, a decisão se tornou pública. No caso em questão, como o então apelante, ora embargado, foi condenado à pena de um dois (02) meses e vinte (20) dias de detenção, a prescrição se opera em 2 anos, nos termos do que dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Tendo a denúncia sido recebida em 20/08/ 2019 (evento 4 - RECE_DENUN4 dos autos n. 0002511-20.2018.9.13.0001 de 1ª instância), a sessão de julgamento ocorrido no dia 02/06/2021 (evento 68 dos autos n. 0002511- 20.2018.9.13.0001 de 1ª instância) e a sentença prolatada em 30/07/2021 (evento 83 dos autos n. 0002511-20.2018.9.13.0001 de 1ª instância), transcorreram menos de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, seja considerando a contagem do prazo da data da denúncia até o julgamento, seja da data da denúncia até a prolação da sentença. Desta maneira, as considerações tecidas pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro a respeito da preliminar de prescrição foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão, já que, conforme muito bem explicitado por S. Exa., “a condenação prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (órgão colegiado), em sessão pública, na presença das partes, atinge o fim da persecução penal, sendo estas, as partes presentes, consideradas como intimadas por esse ato processual. O acusado, finda a sessão de julgamento e apregoado seu resultado, tem ciência da condenação e da pena que lhe foi imposta. Essa decisão, após apregoado o resultado, diga-se, não é passível de alteração por parte de seus prolatores, salvo para correção de erro material ou em razão da oposição de eventuais embargos de declaração” (evento 19 dos autos n. 0002511-20.2018.9.13.0001 de 2ª instância). Definitivamente, não há que se falar em reconhecimento da prescrição no caso concreto tomando-se como base a data da audiência de leitura da sentença, ante a absoluta ausência de amparo legal. A reforma da decisão não unânime, ora embargada, é desta maneira, de todo necessária, não só em face da veemente negativa de vigência aos mandamentos inseridos no artigo 125, §s 1º e 5º, inciso I do CPM (DecretoLei n. 1.001/69), como também em virtude da necessidade de se dar uma urgente resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma efetiva punição aos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, assim, levar o judiciário ao descrédito, já tão sujeito a questionamentos nos dias atuais. Por todo exposto, esta Procuradoria de Justiça REQUER a admissão e o provimento dos presentes embargos infringentes, a fim de que, rejeitada a preliminar de prescrição arguida pela defesa nos termos do voto vencido, retornem os autos à 1ª Câmara do TJMMG para o julgamento do mérito recursal, com a consequente manutenção da condenação do réu Cb PM JOSÉ RENATO BAZELENITZ PINHEIRO nas sanções do artigo 216, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. A defesa do embargado apresentou suas contrarrazões recursais (evento 07). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em síntese, alegou que, ao contrário do que afirmou o embargante, não houve a leitura da sentença pois ela foi redigida exclusivamente pelo juiz de direito na 1ª Instância, nos termos do art. 438, §2º, do CPPM. Disse que, em se tratando de escabinato – Conselhos Permanentes ou Especiais de Justiça –, após a fase de julgamento e redação da sentença, há a intimação das partes para a sua pública leitura, que ocorrerá em sessão diversa, nos termos do art. 443 do mesmo diploma legal. Ressaltou que, na sessão de julgamento, que se deu em 02/06/2021, sequer havia sentença, a qual foi datada de 27/09/2021. Outrossim, destacou que o processo penal militar tem as suas particularidades, devendo elas ser observadas independentemente se favoráveis ou não ao jurisdicionado. Para corroborar o esposado, colacionou doutrina e jurisprudências nesse sentido. Com essas considerações, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por José Renato Bazelenitz Pinheiro, para acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação pelo crime de injúria. Inicialmente, é oportuno consignar que em 02/06/2021 reuniu-se o douto Conselho de Justiça da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para a sessão de julgamento (Evento 68 – autos de 1ª Instância) e, em 27/08/2021, ocorreu a audiência para a leitura da sentença condenatória (Evento 81 – autos de 1ª Instância). Pois bem. No caso em tela, cinge-se a controvérsia a definição do marco interruptivo do curso do prazo prescricional, ou seja, se é a data da sessão de julgamento ou se a data da leitura da sentença condenatória. O art. 125, § 5º do Código Penal Militar (CPM) estabelece as seguintes causas de interrupção da prescrição: § 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I - pela instauração do processo; II - pela sentença condenatória recorrível. Já o art. 443 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que: Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Dessa forma, apesar de a matéria encontrar posicionamentos divergentes nos tribunais superiores, filio-me ao entendimento de que, na Justiça Militar, considera-se como marco interruptivo para fins prescricionais, a data da leitura da sentença em audiência pública, e não a data da sessão de julgamento. O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido: Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. I – O prazo de prescrição da pena aplicada ao paciente é de 2 anos (art. 125, VII, e § 1º, do CPM), que, in casu, deve ser contado pela metade por ser menor de 21 anos à época do fato (art. 129 do CPM). II – Transcorrido mais de 1 ano desde a publicação da sentença condenatória, última causa de interrupção do prazo prescricional, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III – Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição, ante a pena in concreto aplicada. (HC 115871, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210 DO C.P.M). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. O simples julgamento da apelação, exclusiva da defesa, não interrompe o prazo prescricional de dois anos (interpretação dos incisos I e II do § 1º do art. 125 do C.P.M). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, se entre a data da publicação da sentença condenatória (21.07.2005) e o trânsito em julgado da apelação no STM (05/09/2007) transcorre prazo superior a dois anos. Precedentes: HCs 76.618 e 80.184, da relatoria do ministro Moreira Alves; e RHC 86.253 da relatoria do ministro Eros Grau. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente. (HC 92574, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 18/03/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00476) EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO: SESSÃO DE LEITURA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA: TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A regra, em matéria de publicação de sentença e início de prazo recursal, é a ciência inequívoca do conteúdo da decisão pelas partes. 2. A simples proclamação do resultado do julgamento não caracteriza, por si só, a publicação da sentença, sobretudo quando o magistrado não faz a leitura de seu conteúdo e determina a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 realização de uma audiência para essa finalidade. Precedentes. 3. Habeas corpus denegado. (HC 91206, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00059 EMENT VOL-02285-04 PP-00800) Registra-se que nem mesmo o precedente citado no voto vencido e também nas razões do presente recurso – Habeas Corpus n. 103686/RJ, da relatoria do eminente Ministro Dias Tofolli – encontrou unanimidade naquele Sodalício. O julgamento tratava-se de um Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal Militar que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - Conforme preceitua o art. 443 do Código de Processo Penal Militar, a intimação da sentença pode ocorrer quando da proclamação do resultado se neste momento também for lida a sentença ou, caso isto não ocorra, em momento posterior. II - Na hipótese, pelo que se depreende dos autos, a intimação da sentença ocorreu em sessão posterior àquela onde se operou a proclamação do resultado. E, tomada esta data como a qual se efetivou a intimação, o apelo do Parquet não pode ser havido como intempestivo. Habeas Corpus denegado. (HC n. 59.088/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 353.) Por oportuno, do referido julgado, transcrevo trecho do voto do eminente relator, Ministro Felix Fischer, que definiu como data da publicação da sentença, condenatória a da audiência de leitura da sentença e não a da prolação do resultado do julgamento, confira-se: Dispõe o art. 443 do Código de Processo Penal Militar: "Art. 443 - Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sé-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes." Portanto, a teor do que prescreve referido artigo, para se definir o dies a quo do prazo para manejo de recurso contra a decisão (ou sentença) proferida, há que se determinar a data em que a sentença, de fato, foi lida para as partes. O que, dessume-se da leitura do comentado dispositivo legal, poderá ser na própria proclamação do resultado do julgamento ou em audiência posterior. Na hipótese, colhe-se dos autos que a r. sentença tornou-se pública em 1º de novembro de 1989, conforme consta da 40ª Ata da Auditoria Militar do Estado de Rondônia. Veja-se, a propósito, o que constou naquela oportunidade: "O Sr. Presidente do Conselho determinou que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 todos ficassem de pé e deu por aberta a sessão, determinando ao Sr. Escrivão que procedesse com a leitura da Ata da Sessão anterior. Lida a referida, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente solicitou...que fizesse adentar no recinto os acusados.... O MM. Juiz auditor fez a leitura da sentença dando-a por publicada." (fl.27) (g.n.). Assim, improcede a tese sustentada pelo impetrante de que a publicação da sentença teria ocorrido em 24 de outubro de 1989, data de registro da 39ª Ata da Auditoria Militar do Estado de Rondônia. Registre-se, por necessário, que naquela oportunidade deu-se, tão somente, a proclamação do resultado do julgamento. E mais, na própria ata - 39ª - está consignado que a leitura da sentença ocorreria em data posterior: "Desde já ficam as partes intimadas para a publicação e leitura da sentença no prédio próprio da Auditoria Militar, no dia 31 próximo..." (fl.25). Portanto, dúvida não há de que a publicação da sentença ocorreu em momento posterior à proclamação do resultado, mais especificamente em 1º/11/1989, o que, em consonância com o disposto no já transcrito art. 443 do CPPM, é inquestionavelmente possível. Com efeito, não haveria sentido em fixar como data da publicação da sentença o momento da prolação do resultado do julgamento, independente do fato desta não ter sido lida. É que, neste caso, não teria sequer condições o recorrente de definir o que atacar em relação à decisão que, por sinal, ele ainda, àquela altura, ainda não tomou conhecimento. Ou seja, não haveria como delimitar as razões de seu inconformismo, pois, como já mencionado, naquele momento, a decisão ainda não se tornou pública. Grifei Na mesma esteira, segue o entendimento do Superior Tribunal Militar: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Tanto a Doutrina e jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório, o qual se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão não é pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na Sentença. A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau. Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Na interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e o Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal absolutória. Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença. Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 7001355-69.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 19/08/2020) Grifei EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. ART. 267 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA. Consoante à jurisprudência do Pretório Excelso e desta egrégia Corte Castrense, havendo Sentença condenatória, o marco interruptivo da prescrição é a data da publicação/leitura do Decisum e não a data de julgamento pelo Conselho de Justiça. No presente caso, mostra-se irretocável o Acórdão embargado ao ter considerado como prazo prescricional o transcorrido entre a data do recebimento da Denúncia e da publicação da Sentença condenatória, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0000083-74.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de Publicação: 30/11/2017) Grifei ACÓRDÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 5º e 129 DA CF/1988. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A publicação e a leitura da sentença condenatória interrompem a contagem do lapso prescricional, mas o Acórdão, sendo confirmatório, não tem esse efeito, tampouco a mera declaração de resultado, em sessão de julgamento. A interrupção apenas ocorre quando o Estado cumpre integralmente o exercício do direito de punir, disponibilizando a sentença condenatória, com todas as suas partes, para o público exame. A declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado não ofende o princípio do poder-dever do Ministério Público de propor, com exclusividade, a ação penal pública, ex vi dos arts. 5º, caput, e 129, inciso I, ambos da CF/1988. Os Embargos de Declaração têm seus limites nas causas autorizadoras do seu manejo, explicitadas no art. 542 do CPPM, não sendo meio hábil para reexaminar a causa. Rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000151-66.2013.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 23/09/2014, Data de Publicação: 30/09/2014) Grifei Cumpre ainda salientar que no mesmo sentido segue o entendimento majoritário desse e. TJMMG, ou seja, a adoção da data da leitura/publicação da sentença como marco interruptivo da prescrição, conforme se infere do inteiro teor dos seguintes julgados: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO INTERRUPTIVO – ARTIGO 125, § 5º, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS CONDENADOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Razão assiste aos argumentos lançados pela douta Procuradora de Justiça. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Diante desse obstáculo intransponível, inviável se mostra a análise do mérito deste recurso de apelação. - A denúncia foi recebida em 03/06/2019, e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 17/06/2021, transcorrendo mais de dois anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração da ação penal e a publicação da sentença conforme previsto no artigo 125, § 5º, incisos I e II, do Código Penal Militar, operando-se, dessa forma, a prescrição pela pena aplicada em concreto. - Acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada, para decretar a extinção da punibilidade do apelante 3º Sgt PM QPR Adelmo Raposo Quintino e do ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. - Recurso improvido. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0001088-25.2018.9.13.0001, Relator Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Data do Julgamento 07/12/2021, Data da Publicação 14/12/2021). APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTODELAÇÃO – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO – DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO (TJMMG – Apelação Criminal n. 0000464-70.2018.9.13.0002, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento 05/10/2021, Data da Publicação 07/10/2021). APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0001618-44.2009.9.13.0001, Relator Desembargador James Ferreira Santos, Data do Julgamento 20/05/2021, Data da Publicação 25/05/2021). APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0002159-98.2014.9.13.0002; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Data do Julgamento: 21/06/2018. Data da Publicação: 27/06/2018). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NORMAS RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88) - SUBMISSÃO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS AO CÓDIGO PENAL MILITAR - APLICAÇÃO NÃO RESTRITA ÀS FORÇAS ARMADAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CF/88 - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88 - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NULIDADE DO EXAME DE INSANIDADE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 MENTAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A LASTREAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0000052-84.2014.9.13.0001, Relator Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, Data do julgamento: 31/01/2017). PETIÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO – PENA IN CONCRETO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 123, IV, E ART. 125, VI, § 1º, AMBOS DO CPM – APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO PREVISTO NO ART. 515 DO CPPM AO CÓRREU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (TJMMG – Processo eproc n. 0003212- 72.2018.9.13.0003; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Data do Julgamento: 09/12/2021. Data da Publicação: 14/12/2021). Sobre a matéria, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis: No caso de condenação pelo Conselho de Justiça, deve-se compreender, assim como na redação anterior do inciso IV do art, 117 do CP, que a interrupção da prescrição da pretensão punitiva se dará também quando da publicação da condenação. Ocorre que, diferentemente do art. 389 do CPP, o CPPM prevê a proclamação do resultado ou a leitura pública da decisão do Conselho, conforme dispõe seu art. 443, que está no bojo dos dispositivos que tratam da sessão de julgamento. [...] Dessa forma, pela previsão do artigo supracitado, dois momentos podem, alternativamente, significar a interrupção da prescrição da pretensão punitiva: 1) o da leitura da decisão na própria sessão de julgamento, desde que assinada a sentença, momento certificado pela lavratura da respectiva ata da sessão pelo escrivão, nos termos do art. 448 do CPPM, que será juntada nos autos; 2) o da leitura da decisão em audiência marcada especialmente com esse intento, que deverá ocorrer, no máximo, após oito dias da sessão de julgamento, também certificando-se essa leitura por ata lavrada pelo escrivão nos termos do art. 448 do CPPM. Pelo exposto, com fulcro nos precedentes citados, considero como marco interruptivo para contagem do prazo prescricional a data da leitura e publicação da sentença condenatória, e não a data de julgamento pelo Conselho de Justiça. Nesses termos, nego provimento ao presente recurso de embargos infringentes, para manter o acordão embargado em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Trata-se de embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara, que, por maioria de votos, nos autos da Apelação Criminal n. 0002511-20.2018.9.13.0001, acolheu a preliminar suscitada pela defesa do militar, ora embargado, e declarou extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de injúria – art. 216 do Código Penal Militar –, tendo como marcos temporais a data do recebimento da denúncia e a data da leitura da sentença. Considerando que o voto vencido foi o da minha lavra, bem como por manter o mesmo entendimento sobre a matéria, objeto deste recurso, com a devida vênia dos i. magistrados integrantes desta Corte, transcrevo o voto proferido, quando do julgamento do recurso de apelação: [...] Preliminar defensiva de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição intercorrente Analisando os autos, chamou-me a atenção a manifestação da i. procuradora de justiça, Dra Elba Rondino, em relação ao marco interruptivo da prescrição – tema que entendo ser merecedor de reflexão por parte desta Justiça especializada. Citando precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual firmou-se o entendimento de que a publicação da decisão prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, sustenta ser este o marco interruptivo da prescrição. EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012) Em vista do entendimento retroapresentado, a condenação prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça (órgão colegiado), em sessão pública, na presença das partes, atinge o fim da persecução penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 sendo estas, as partes presentes, consideradas como intimadas por esse ato processual. O acusado, finda a sessão de julgamento e apregoado seu resultado, tem ciência da condenação e da pena que lhe foi imposta. Essa decisão, após apregoado o resultado, diga-se, não é passível de alteração por parte de seus prolatores, salvo para correção de erro material ou em razão da oposição de eventuais embargos de declaração. Ressalte-se que, em se tratando de sentença penal condenatória, um dos efeitos da publicação é a interrupção da prescrição – instituto que tem a natureza jurídica de direito material, de acordo com a doutrina majoritária. Nesse sentido, trago à baila o ensinamento do doutrinador e juiz de direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo João Roth, em sua obra “Temas de Direito Militar” (Temas de direito militar, editora Suprema Cultura, 1ª edição, 2004, São Paulo, páginas 201/205), na qual informa o marco interruptivo da prescrição contida no art. 125, §5º, inciso II, do Código Penal Militar, in verbis: Ora, dada a publicidade do procedimento que pode ocorrer no processo penal militar, isto é, de haver a proclamação de julgamento com a publicação da sentença na própria sessão de julgamento, ou só a proclamação de julgamento neste, para depois ocorrer a publicação da sentença, entendo que deve prevalecer neste último caso a interrupção de que o que vale, para fins de interrupção prescricional, é a proclamação do julgamento ou veredicto condenatório pela Escabinato Julgador. Esse modo de pensar justifica-se pelo fato de que o veredicto condenatório, que é o núcleo da sentença, já foi proclamado e não poderá se alterar na sentença, e esta formalizará aquele, como explicitado anteriormente, interessando às partes para fins recursais. Logo, se nenhuma surpresa a sentença deverá trazer às partes processuais quanto ao decisium do Conselho de Justiça, que foi público e realizado na presença das mesmas, dado o rito do julgamento castrense, parece-se que o legislador, ao se referir à sentença condenatória recorrível quis dizer decisão condenatória, esta sim é que deve interromper a prescrição, não a sentença. Lado outro, a audiência de leitura da sentença trata-se de ato processual que representa o termo inicial para o exercício do direito de recorrer. Vale dizer, a audiência de leitura da sentença é o marco temporal para fins recursais. Desta feita, considerando a hipótese concreta dos autos, na qual a denúncia foi recebida no dia 20 de agosto de 2019 (Evento 2 dos autos de origem) e houve a condenação do apelante à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, na sessão de julgamento realizada no dia 02 de junho 2021, que foi acompanhada pelo militar e seu defensor, conforme se verifica na ata de audiência constante no Evento 68 dos autos de origem, não houve o transcurso do prazo prescricional. Ante o exposto, passo pela preliminar de prescrição suscitada pelo apelante. É como voto. [...] Com base nessas considerações, dou provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento da apelação, pelo que acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator